Tribunal: STF
Processo: ARE 1369674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ALUGUEL SOCIAL. PLEITO FORMULADO EM FACE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO OBJETIVANDO O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO, OUTRO SIMILAR OU ASSENTAMENTO PREFERENCIAL EM PROGRAMA ESTATAL DE HABITAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELOS DEFENSIVOS. AUTOR RETIRADO DA LOCALIDADE CONHECIDA COMO ‘BAIRRO 13’ EM RAZÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROMOVIDA PELA COMPANHIA DOCAS. O DENOMINADO ALUGUEL SOCIAL SOMENTE É CONCEDIDO POR FORÇA DE NECESSIDADES ADVINDAS DE DESTRUIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM RAZÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU DE REMOÇÕES DE ÁREAS DE RISCO. DECRETO ESTADUAL Nº 44.052. NA INEXISTÊNCIA DE CALAMIDADE PÚBLICA, DESASTRE OU O IMÓVEL NÃO ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA DE RISCO, A PARTE AUTORA NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. ADEMAIS, O PROGRAMA ESTADUAL MORAR SEGURO E O BENEFÍCIO MUNICIPAL INSTITUÍDO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 32.115/10 DESTINAM-SE ÀS FAMÍLIAS QUE PERDERAM SEUS IMÓVEIS POR SE SITUAREM EM ÁREAS DE RISCO, O QUE NÃO OCORREU NA HIPÓTESE. RECURSOS PROVIDOS – Improcedência dos pedidos com inversão dos ônus de sucumbência”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, §1º; 6º; 21, inciso XVIII; 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente